Tribunal: TJES
Processo: 0006009-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006009-73.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006009-73.2020.8.08.0035

APELANTE: ISAÍAS FERNANDES VIANA

Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SANTA ROSA DE LIMA - ES26112

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RITA DE CASSIA LOULA MATOS

Advogados do(a) APELADO: ALLYSSON CARLOS PEREIRA PINTO - ES15405, ADAO CARLOS PEREIRA PINTO - ES8225

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES
CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A desvaloração dos vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos e comportamento da vítima fora arregimentada em fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

4.
Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006009-73.2020.8.08.0035

APELANTE: ISAÍAS FERNANDES VIANA

Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SANTA ROSA DE LIMA - ES26112

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RITA DE CASSIA LOULA MATOS

Advogados do(a) APELADO: ALLYSSON CARLOS PEREIRA PINTO - ES15405, ADAO CARLOS PEREIRA PINTO - ES8225

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ISAÍAS FERNANDES VIANA
em face da r. Sentença (Id. 5307455, Vol. 02, pp. 75/79), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5307455, Vol. 01, p. 03) que, no dia 04/4/2017, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, tendo sido deferida Medida Protetiva em favor desta, determinando-se o afastamento daquele da residência da vítima.

Consta que, desde o afastamento, o denunciado tem estado bastante inconformado e tentado aproximar-se da vítima, perturbando-a, além de tentar interditá-la judicialmente.

No dia 17/3/2020, por volta das 18h, a vítima acabara de chegar em casa, quando estranhou que seu apartamento não tinha energia, diferentemente dos demais apartamentos dos vizinhos, logo percebendo ser uma ação do denunciado, para provocá-la e prejudicá-Ia, tendo este desligado o relógio de energia do apartamento, levando a vítima a chamar um eletricista, momento em que surge na casa o denunciado, ciente de que não poderia aproximar-se desta, chamando o eletricista de ladrão, querendo agredi-Ia, quando um vizinho desta, que é Policial Militar, socorreu a vítima, acionando o Ciodes, que foi ao local e o prendeu em flagrante, sendo este solto, o Juízo deferiu mais medidas protetivas à vítima.

Devidamente processado, o réu fora condenado pelo descumprimento de medidas protetivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 5307455, Vol. 01, pp. 33/37), Certidão de intimação do acusado acerca da vigência das Medidas Protetivas de Urgência impostas em seu desfavor no procedimento de nº 0009767-65.2017.8.08.0035 e prova oral.

No tocante à autoria, em Juízo (Id. 5307455, Vol. 01, p. 391), a vítima ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitorial (Id. 5307455, Vol. 01, pp. 15/16), havendo declarado que estava chegando do médico com sua filha e percebeu que não tinha energia; que buscou ajuda com um Policial Militar vizinho de nome Advercir e chamou um eletricista; que, do nada, apareceu o acusado que estava escondido no prédio; que o acusado não chegou a entrar em seu apartamento, mas estava no apartamento de baixo; que o acusado apareceu e começou a xingar o eletricista acusando-o de furto quando Advercir apareceu e o segurou com força, quando a depoente chamou a Polícia, sendo o mesmo preso em flagrante; que depois desse fato o acusado não mais a perturbou; que se mudou para a Bahia por temê-lo, pois este tentou contra a sua vida por duas vezes; que o eletricista disse que alguém desligou a luz somente do seu apartamento; que os outros apartamentos estavam com luz; fato este que foi confirmado pelos Policiais que atenderam a ocorrência; que pelo que se recorda sua filha Jéssica entrou em contato com o Acusado para informá-lo de que o apartamento estava sem energia elétrica; que o padrão de energia fica dentro do imóvel.

Interrogado em Juízo (Id. 5307455, Vol. 02, p. 11), o acusado negou a prática delitiva, tendo declarado que não descumpriu medidas protetivas, pois a vítima residia em outra casa e foi morar no apartamento onde aconteceram os fatos; que foi a sua filha Jéssica que lhe telefonou e pediu que fosse até o prédio para providenciar o reparo do padrão de energia elétrica porque estava com problemas intermitentes; que a testemunha Advercir deu um mata-leão no depoente no portão do prédio; que, na verdade, foi a vítima que invadiu o apartamento do depoente; que o depoente não fica por trás de árvores e postes filmando ninguém.

Sabatinado em Juízo (Id. 5307455, Vol. 02, p. 07), a testemunha
ADVERCIR PEREIRA PINTO
declarou haver testemunhado o acusado descumprir medida protetiva e ainda não ter colaborado, pois agrediu o depoente com palavras e ofendeu tanto a vítima quanto outra pessoa que se encontrava no local do fato; que o acusado por volta das 18h desligou o relógio de energia elétrica da vítima, oportunidade em que a vítima pediu ao depoente para ajudá-la; que o acusado tinha ciência de que havia medida protetiva contra ele; que nunca presenciou outros conflitos entre o acusado e a vítima envolvendo a Lei Maria da Penha; que foi chamado pela vítima visando a busca do eletricista para ajudá-la; que o relógio ficava na parte térrea do apartamento e tinha um portão que o acusado tinha acesso ao local; que o acusado estava escondido nas proximidades do relógio e, quando viu o eletricista, ele o xingou e o chamou de ladrão afirmando que o referido subtraiu seu alicate; que acredita que o acusado agiu naquele local tentando descumprir a medida protetiva para prejudicar a vítima desligando a energia do relógio daquele andar; que no dia seguinte o depoente juntamente com seu irmão, que também é eletricista, retornaram ao local e constataram que o fio de energia estava desligado e religaram a energia; que conhece bem o local e existem 3 apartamentos; que cada apartamento tinha um relógio individual; que o acusado só vive atrás de árvores e postes filmando as pessoas com seu aparelho celular, constrangendo as pessoas.

Ouvida na esfera judicial, a testemunha CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (Id. 5307455, Vol. 02, p. 09) declarou que,
segundo o acusado o padrão de energia do prédio onde residia a vítima estava com problema de oxidação nas conexões e por este motivo contratou o depoente para fazer o reparo
; que não sabe se o acusado comunicou à vítima que o depoente iria fazer o reparo do padrão; que não viu o acusado avisar previamente a vítima que o padrão de energia seria desligado;
que o depoente não presenciou os fatos narrados na denúncia porque este reparo acima mencionado foi feito meses depois
; que detectou os problemas nas conexões; que foi necessário refazer o padrão de energia porque estava mal feito.

À luz de tal cenário, insta consignar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria do delito imputado ao acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base no seu patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ora, na primeira fase da dosimetria, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos e comportamento da vítima, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que não fora provado ou alegado o desconhecimento da ilicitude, havendo o réu agido com dolo, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica,
sendo de rigor, portanto, a sua neutralização
.

Os antecedentes foram desvalorados, no entanto, além de não ter sido indicada a condenação penal transitada em julgado, em consulta aos sistemas deste e. TJES, verificou-se tratar-se de réu primário, sendo imperioso o afastamento de tal modulador.

De igual modo, revela-se inidôneo o sopesamento negativo do modulador conduta social, consubstanciado nos antecedentes do acusado e no fato de sua conduta ser duvidosa, devendo, pois, ser decotado.

No tocante à desvaloração do modulador personalidade, arregimentada no argumento de que é violenta e doentia, cumpre pontuar que é assente no e. STJ o entendimento de que,
“para os fins do art. 59, do C
ódigo
P
enal
, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade” (AgRg no HC n. 462.299/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/4/2021).(AgRg no HC n. 683.236/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.).

Desta feita, considerando que não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente a personalidade do acusado, impõe-se a sua neutralização.

Os motivos do crime e o comportamento da vítima foram considerados inerentes ao tipo, não tendo sido declinada fundamentação específica e concreta para a negativação dos referidos vetores, razão pela qual devem ser decotados.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, ante a neutralização de todos os vetoriais desvalorados pelo Juízo sentenciante, fixo a pena basilar no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e aumento a serem abalizadas, fixo a reprimenda definitiva em
03 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Como houve emprego de violência contra a pessoa, a pena é insuscetível a substituição. Incabível também a suspensão da pena ante a previsão do art. 77, inciso II, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo recursal para, afastando o sopesamento negativo dos moduladores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos e do comportamento da vítima, redimensionar a reprimenda do apelante, reduzindo-a para
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)